Tribunal: TJBA
Processo: 8005381-48.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005381-48.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: HELENA CONCEICAO DE SANTANA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE LUZ

Fob2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE LEI SUPERVENIENTE. LEI Nº 14.905/2024. ALTERAÇÃO DO REGIME DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (ARTS. 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO TEMPORAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I – Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve a condenação em danos morais, alegando omissão quanto à aplicação da superveniente Lei nº 14.905/2024, que redefiniu os critérios para juros de mora e correção monetária.

II – Questão em discussão:
Aferir a aplicabilidade imediata da nova lei aos processos em curso e a necessidade de adequação do título executivo judicial, mesmo que o acórdão embargado tenha sido proferido durante a
vacatio legis
.

III – Razões de decidir:
a) Juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e ajustável a qualquer tempo para conformar-se à lei vigente. b) A Lei nº 14.905/2024, ao entrar em vigor, passou a reger os efeitos futuros das obrigações, impondo a sua aplicação imediata aos processos em andamento, sem retroagir. c) Configurada a omissão superveniente, impõe-se a integração do julgado para modular a incidência dos consectários: (i) até a vigência da nova lei, aplicam-se os critérios da sentença (INPC + juros de 1% a.m.); (ii) a partir da vigência, o débito passa a ser corrigido pelo IPCA, com juros moratórios calculados pela "taxa legal" (SELIC deduzido o IPCA), nos termos dos novos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

IV – Dispositivo e tese:
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão e modular a aplicação dos consectários legais da condenação, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8005381-48.2022.8.05.0103, em que figuram como Embargante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e como Embargada
HELENA CONCEICAO DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 27 de março de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau

Relator